Tribunal: TJBA
Processo: 8013521-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013521-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VICTOR EDMOND NIGRI

Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s):NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01 – TRANSPETRO/PSP-RH-2018.1. ENGENHEIRO JÚNIOR – TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA
CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para nomeação de candidato aprovado em concurso público no cargo de Engenheiro Júnior – Telecomunicações, sob alegação de preterição em razão de contratação de terceirizados.

2. Verifica-se a contratação, pela Administração, de ao menos 36 engenheiros de telecomunicações, por meio de duas empresas terceirizadas, durante a validade do certame (03/07/2018 a 03/07/2020), enquanto o agravante, classificado em 10º lugar na ampla concorrência, permaneceu sem convocação.

3. A contratação de pessoal terceirizado para exercício das mesmas funções do cargo ofertado em concurso público caracteriza preterição arbitrária, ensejando o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal e da tese fixada pelo STF no Tema 784 da Repercussão Geral.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do foro competente tanto no local da sede da empresa pública quanto no local de realização do concurso público, razão pela qual se afasta a preliminar de incompetência territorial.

5. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), em razão da demonstração documental da preterição, e perigo de dano (
periculum in mora
), evidenciado pela condição de desemprego do agravante e pela natureza alimentar da remuneração devida.

6. Rejeita-se a tese de decadência, porquanto o direito à nomeação nasce com a comprovação da preterição durante o prazo de validade do concurso, o que afasta a inércia anterior como fator impeditivo.

7.
Confirmada a decisão monocrática que antecipou os efeitos da tutela recursal, impõe-se o provimento do agravo.

8.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8013521-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

VICTOR EDMOND NIGRI

e Agravado

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO.

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
DA
R PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora
, .